Tribunal: TJMT
Processo: 0001639-60.2005.8.11.0078
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001639-60.2005.8.11.0078
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IDELMO CORRADI - CPF: 042.675.329-15 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), LUIZA ALARCAO CORRADI - CPF: 620.572.949-00 (AGRAVADO), IRINEU HEITOR SERAFINI - CPF: 055.932.980-68 (AGRAVANTE), CEZAR BENEDITO SERAFINI - CPF: 256.273.179-49 (AGRAVANTE), MARISETE ORO SERAFINI - CPF: 802.124.929-34 (AGRAVANTE), ANTONIO ENZO VINHOLI - CPF: 825.672.638-53 (AGRAVANTE), OTAVIO ROTILLI - CPF: 253.369.400-20 (AGRAVANTE), DORACY DE ANDRADE ROTILLI - CPF: 387.913.159-72 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO SIMONETI - CPF: 213.363.429-00 (AGRAVANTE), NELI DEDONATI SIMONETI - CPF: 593.118.431-72 (AGRAVANTE), ADEMAR MIGUEL RAUBER - CPF: 408.862.559-53 (AGRAVANTE), SIRO IVO CIMA - CPF: 118.327.549-87 (AGRAVANTE), GENUINO JUNIOR SABEDOTTI FORNARI - CPF: 214.593.470-72 (AGRAVANTE), JOAO ALARCAO - CPF: 012.623.439-68 (AGRAVANTE), PAULO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 284.508.928-72 (AGRAVANTE), JOSE HECK - CPF: 492.910.339-87 (AGRAVANTE), ADEMAR SILVEIRA MACHADO - CPF: 200.121.440-53 (AGRAVANTE), ANTONIO FERNANDO DE ANDRADE ROTILLI - CPF: 009.456.771-97 (AGRAVANTE), JULIANA DE ANDRADE ROTILLI LUNARDI - CPF: 990.378.231-49 (AGRAVANTE), LAURI NICODEMUS RAUBER - CPF: 334.915.939-72 (AGRAVANTE), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), IRINEU HEITOR SERAFINI - CPF: 055.932.980-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO SIMONETI - CPF: 213.363.429-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NELI DEDONATI SIMONETI - CPF: 593.118.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRO IVO CIMA - CPF: 118.327.549-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GENUINO JUNIOR SABEDOTTI FORNARI - CPF: 214.593.470-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ALARCAO - CPF: 012.623.439-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 284.508.928-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HECK - CPF: 492.910.339-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERNANDO DE ANDRADE ROTILLI - CPF: 009.456.771-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DE ANDRADE ROTILLI LUNARDI - CPF: 990.378.231-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCE MARIA MACHADO (AGRAVANTE), DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), ADEMAR MIGUEL RAUBER - CPF: 408.862.559-53 (AGRAVADO), ADEMAR SILVEIRA MACHADO - CPF: 200.121.440-53 (AGRAVADO), ANTONIO ENZO VINHOLI - CPF: 825.672.638-53 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), CEZAR BENEDITO SERAFINI - CPF: 256.273.179-49 (AGRAVADO), DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), DORACY DE ANDRADE ROTILLI - CPF: 387.913.159-72 (AGRAVADO), DULCE MARIA MACHADO (AGRAVADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), LAURI NICODEMUS RAUBER - CPF: 334.915.939-72 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), MARISETE ORO SERAFINI - CPF: 802.124.929-34 (AGRAVADO), OTAVIO ROTILLI - CPF: 253.369.400-20 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), IDELMO CORRADI - CPF: 042.675.329-15 (AGRAVANTE), LUIZA ALARCAO CORRADI - CPF: 620.572.949-00 (AGRAVANTE), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), LUCAS POSSENTI MINIKOWSKI - CPF: 022.839.021-42 (ADVOGADO), ADEMAR SILVEIRA MACHADO - CPF: 200.121.440-53 (AGRAVANTE), ANTONIO ENZO VINHOLI - CPF: 825.672.638-53 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), CEZAR BENEDITO SERAFINI - CPF: 256.273.179-49 (AGRAVANTE), DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), DORACY DE ANDRADE ROTILLI - CPF: 387.913.159-72 (AGRAVANTE), DULCE MARIA MACHADO (AGRAVANTE), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), IDELMO CORRADI - CPF: 042.675.329-15 (AGRAVANTE), LUCAS POSSENTI MINIKOWSKI - CPF: 022.839.021-42 (ADVOGADO), LUIZA ALARCAO CORRADI - CPF: 620.572.949-00 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), MARISETE ORO SERAFINI - CPF: 802.124.929-34 (AGRAVANTE), OTAVIO ROTILLI - CPF: 253.369.400-20 (AGRAVANTE), ADEMAR MIGUEL RAUBER - CPF: 408.862.559-53 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), LAURI NICODEMUS RAUBER - CPF: 334.915.939-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4º do art. 1.021 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
0001639-60.2005.8.11.0078

AGRAVANTES:
ADEMAR MIGUEL RAUBER E OUTRO

AGRAVADOS:
CÉZAR BENEDITO SERAFINI E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ADEMAR MIGUEL RAUBER
e
OUTRO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 122724993), que rejeitou aclaratórios opostos pelos ora agravantes e outros, mantendo-se
in totum
o
decisum
Colegiado lançado no recurso de apelação cível manejado por
Cézar Benedito Serafini
e
Outros
, que, reformando a sentença de piso, julgou improcedente o pedido de declaração da prescrição aquisitiva (acórdão de Id 107404458).

Em suas razões coligidas no Id 125147689, os agravantes, após contextualizar os fatos, sustentam, em suma, que houve irregularidade no enquadramento dos mesmos como meros confinantes da área usucapienda, já que comprovaram que integraram o polo passivo durante toda a demanda primitiva.

Destacam, no ponto, que restou demonstrado por meio de documento que
“adquiriram imóvel atualmente denominado “Fazenda Águas de Março 3 e 4”, cuja venda originária se deu pelo Estado de Mato Grosso, correspondendo a área originariamente definida como lotes 38 e 39, sendo senhores e possuidores desse imóvel rural, localizado no loteamento da Gleba Duas Barras, hoje município de Sapezal-MT, com área de 4.579,9201 hectares, cuja confrontação, ao norte, se dá com as terras de Jaime Muraro, numa distância de 10.300, no rumo 74’20”SE; ao sul, com as terras de Carlos Simonetti, na distância de 13.250, ao rumo 61’05”14NW; a leste, confronta-se com a antiga estrada de acesso à Gleba Duas Barras, tendo como confrontante Pedro Vicente Leon, Helena Mocelin Cima, Rosimari Terezinha Cima; e a oeste, com o Rio Sapezal, conforme escrituras públicas lavradas no Cartório do 2º Ofício da Comarca de Tangará da Serra, devidamente matriculadas sob o nº 789 e 807 no RGI de Sapezal”
, a evidenciar
“não só a propriedade, como também a posse de toda a extensão das áreas aqui mencionadas, tanto no que tange às áreas aproveitáveis, destinadas ao cultivo/produção, quanto às áreas não aproveitáveis, destinadas à preservação ambiental, nos termos da lei”
(sic).

A par desses argumentos, postulam pelo provimento deste recurso, para o fim de que:
“a) Seja declarado expressamente que os Agravantes Ademar Miguel Rauber e Lauri Nicodemus Rauber foram incluídos como Requeridos nos autos de Usucapião sob análise, não se caracterizando como meros confinantes, ante a falta da correta qualificação e delimitação específica do polo passivo e pelos pedidos terem sido feitos de forma genérica, podendo abranger a área destes; b) Seja declarado que os Agravantes comprovaram tanto o título, quanto a posse legítima sobre a área precisamente descrita nos referidos memoriais descritivos e georreferenciamentos apresentados, fazendo-se constar expressamente o indeferimento de qualquer pedido de usucapião da área que adentra os limites da área descrita por estes, de forma a se obstar a extensão dos efeitos da condenação aos Agravantes; c) Ao final, sejam os Agravados condenados ao pagamento de honorários advocatícios, custas e verbas de estilo, haja vista o indeferimento da pretensa usucapião genérico sobre a área dos Agravantes; d) Não sendo este o entendimento deste Egrégio Tribunal, o que somente se admite por remota hipótese, requer-se a declaração expressa de que os Agravantes NÃO foram interpelados como Requeridos nos autos em epígrafe, mas, sim, como meros confinantes/lindeiros, com o consequente afastamento de quaisquer efeitos condenatórios, seja a título do pedido principal de usucapião, seja quanto aos acessórios, de honorários e custas, ou quaisquer outros que porventura possam recair em desfavor dos Agravantes”
(sic).

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id 128764183.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ADEMAR MIGUEL RAUBER E OUTRO
contra acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, rejeitou os embargos declaratórios opostos pelos ora agravantes e outros, cuja ementa é a seguinte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – CITAÇÃO NA CONDIÇÃO DE CONFINANTES DA ÁREA USUCAPIENDA – CUMPRIMENTO DO REQUISITO DO ART. 942 DO CPC/73 – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DOS LINDEIROS RECONHECIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE ATIVA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – DIVERGÊNCIA QUANTO À LOCALIZAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO – NECESSÁRIA À DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”

Ocorre que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é cabível contra decisão unipessoal do relator, vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Note-se, neste viés, que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo interno (nomenclatura anterior – regimental) é a
unipessoalidade
do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo do art. 1.021 do CPC somente tem cabimento contra decisão monocrática do relator.

No caso dos autos, os agravantes se valem do presente recurso de agravo interno para atacar
acórdão
, o que demonstra
erro grosseiro
, insuscetível de se observar o princípio da fungibilidade, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível (STJ – 4ª Turma – AgRg no AgRg no AREsp 673.140/SC – Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

Neste sentido, indicam os precedentes deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO COLEGIADA – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – INADIMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não é conhecido quando manejado contra decisão colegiada, caso em que manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.

A interposição de agravo interno contra decisão proferida por colegiado constitui erro grosseiro, porquanto manifestamente inadmissível, o que atrai a incidência da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC/15.”
(N.U 1019592-43.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

"AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE CONTRATUAL – JULGAMENTO POR ÓRGÃO COLEGIADO (ACÓRDÃO) – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inexiste previsão legal de interposição do recurso de agravo interno contra decisão proferida pelo Órgão Colegiado. Tal recurso é cabível, tão-somente, para atacar decisões exaradas monocraticamente pelo Relator, na forma da cristalina redação do caput do art. 1.021 do Código de Processo Civil
.”
(N.U 1022819-12.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020)

Por certo, o agravo interno é instrumento recursal previsto exclusivamente para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do CPC, portanto, inadmissível em face de acórdão e caracteriza erro inescusável.

À vista, portanto, do manifesto descabimento do presente agravo interno contra decisão colegiada, aplicável ao caso a regra do §4º do art. 1.021 do CPC, segundo o qual
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”
.

Com tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Por consequência,
condeno
os agravantes a pagar à parte agravada, multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022